Tribunal: TJMT
Processo: 0023648-93.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023648-93.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Controle de Preços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO-CONVOCADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. LIMITAÇÃO INDEVIDA.
DISCORDÂNCIA COM O MÉRITO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela ausência de prática abusiva de preços pelo posto de combustível embargado, com base no laudo pericial que considerou diversos fatores operacionais e econômicos. O embargante alega omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam prática abusiva de preços em 2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à consideração de documentos que supostamente comprovariam a abusividade de preços praticados pelo embargado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente considerou os documentos apresentados, mas concluiu, com base em perícia, que a análise da margem de lucro deve incluir outros fatores, como despesas operacionais e custos fixos, que afastam a configuração de abusividade.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a possibilidade de limitação judicial de margem de lucro sem a devida consideração dos diversos fatores econômicos e de mercado que influenciam a formação de preços no setor de combustíveis.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para veicular inconformismo da parte com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não configurada omissão quando o acórdão aborda de forma suficiente os argumentos e elementos probatórios apresentados, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 38365/2017, Rel. Des. Marcio Vidal; TJ-MT, Embargos de Declaração no Recurso de Apelação n.º 1025240-04.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
POSTO RIBEIRINHO LTDA
, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública Coletiva.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso ao quanto à apreciação de provas documentais que, segundo sustentação, comprovariam a prática abusiva de preços pelo embargado. Entre os documentos citados, destaca notas fiscais com margem de lucro abusiva na revenda do álcool etílico hidratado em 2006, que na sua visão, resultaram em uma margem de lucro superior a 50%
.

Aponta, ainda, que mesmo diante da inversão do ônus, o acórdão limitou-se a afirmar que os documentos apresentados não comprovaram a prática abusiva, sem verificar se o embargado apresentou provas suficientes para afastar a alegação de lucro abusivo.

Requer o acolhimento dos declaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso de apelação (Id. 238048657).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 239972686), alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito do julgado, tampouco manifestar o inconformismo da parte com o que restou decidido.

No caso concreto, o embargante defende que houve omissão no acórdão, pois não teria considerado documentos que demonstravam a prática abusiva de preços pelo posto de combustível embargado, notadamente a diferença entre o valor de aquisição do etanol e o preço de revenda em dois momentos de 2006.

Contudo, conforme consta expressamente na fundamentação do acórdão embargado, tais elementos foram considerados. O Tribunal concluiu, com base no laudo pericial, que a análise da margem de lucro deveria considerar outros fatores, como despesas operacionais, encargos financeiros e custos fixos, que inviabilizariam a limitação imposta
.

Imperioso consignar, contrariamente do que foi alegado nas razões recursais, que foi pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da decisão unânime no julgamento da Apelação Cível nº 38365/2017, da relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal, reconhecendo a NÃO imputação de limites em relação à margem de lucros, inclusive, superior a 20% em relação ao lucro bruto auferidos pelos postos de combustíveis.

Também foi reconhecido por esse Sodalício, no julgamento da Apelação Cível nº 1025240-04.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ocorrido em 13/12/2022, que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico, bem como normatização legal, baseando-se no regime de livre mercado, somente ocorrendo abusividade, na hipótese de infração concorrencial.

Para tanto, cito ementa do julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso na apelação nº
1025240-04.2019.8.11.0041, acima citada,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ACÓRDÃO QUE PROVÊ O APELO PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRI
A - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Os embargos de declaração só alcançam o almejado sucesso se limitados às hipóteses do art. 1.022 do CPC, demonstrando os vícios ali enumerados.

2. Na dicção do art. 1.022 do CPC em seu parágrafo único, é considerada omissa a decisão que silencia sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. Inexiste contradição ou omissão no acórdão que abordou, de modo satisfatório, as teses arguidas na Apelação, em especial no que se refere à irregularidade do processo administrativo junto ao PROCON e os fundamentos para a anulação da multa administrativa aplicada.

5. O fato de haver esta Corte deliberado acerca da lide de forma desfavorável à defendida pelo Embargante, elegendo fundamentos diferentes daqueles por ele escolhido, não configura contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a propositura de embargos de declaração que, no caso, denota a pretensão de rediscutir a matéria já julgada, escorando-se em mero inconformismo com o quanto decidido, intensão que se desarmoniza com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

6. Se o acórdão bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito.

8. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme termos do art. 1.025 do CPC.

9. Embargos de declaração rejeitados. “

(N.U 1025240-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023). (destaquei)

Além disso, alega que com a inversão do ônus da prova, a parte embargada é quem deveria fazer prova de que seu preço não era fixado de forma artificial e que o aumento de seu lucro não era arbitrário. Contudo, a inversão não exime o embargante de produção convincente de que a margem de lucro praticada era abusiva, conforme salientado pelo Tribunal ao examinar os elementos probatórios trazidos aos autos.

É importante destacar que, mesmo que os argumentos do embargante quanto à suposta prática abusiva de preços poderiam ser reexaminados, o acórdão já questionou o mérito da questão ao considerar que os documentos apresentados não comprovam, de forma incontestável, a conduta alegada.

O Tribunal entendeu que a margem de lucro, quando comprovada à luz de todos os custos operacionais e variáveis
econ
ô
micas, n
ã
o configurava pr
á
tica abusiva, eliminando, assim, a necessidade de interven
çã
o judicial para limitar a lucratividade.

Dessa forma, a discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão embargado não configura, por si só, hipótese de cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024